Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806257-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALAN SOUSA COSTA

AGRAVADO: PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA, SEA TELECOM LTDA, SEA ENGENHARIA LTDA, W M PARTICIPACOES S/S LTDA, NICOLAS VIANA MELO, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR, EDER RUFFEIL CRISTINO, CALIO PEREIRA DA SILVA, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO CAUTELAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO QUE DISSOLVEU PARCIALMENTE A SOCIEDADE AGRAVADA ANTES DA APURAÇÃO DOS HAVERES ATINENTES Á PARTE AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MÉRITO. QUBRA DA
AFECTIO SOCIETATIS
E INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DECORRENTE DE PREJUÍZOS À LIQUIDAÇÃO DA COTA PARTE SOCIETÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES PERPRETADAS PELOS SÓCIOS REMANESCENTES, EM VIRTUDE DO BALANÇO PATRIMONIAL A SER EFETIVADO PELO PERITO DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 603 E SEGUINTES DO CPC/2015, BEM COMO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE CONDICIONADA AO DESFECHO DA APURAÇÃO DOS HAVERES AQUI MENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Requereu, na origem, a parte agravante, a dissolução parcial da sociedade empresária ora agravada, mas somente após a apuração dos respectivos haveres, reputando que a sua presença seria garantia de inibição de eventuais irregularidades em relação à liquidação de sua cota-parte pelos demais sócios. Sucede que o acolhimento do referido pleito, além de ignorar a evidente inexistência da
afectio societatis
na espécie, seria medida inócua para o fim almejado pela parte agravante, porquanto a apuração dos haveres é mister incumbido a um terceiro, profissional técnico e isento de interesses na causa, portanto, um perito nomeado pelo juízo para este específico desiderato, a teor do art. 604 do CPC/2015. Outrossim, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor da parte agravante, uma vez que o acompanhamento da apuração dos haveres por um técnico afastará os eventuais prejuízos por ela receados, notadamente porque não se limita a um balanço contábil, mas consiste em apuração patrimonial como um todo, na esteira do que já decidiu o Tribunal da Cidadania. Ainda, não se afigura o risco iminente que decorra da perda do
pró-labore
, a justificar a não dissolução parcial da sociedade até a apuração dos haveres, mormente porque há mais de três anos a parte agravante manejou a ação originária com o pedido de dissolução, fato que denota assumir as consequências desta, além do que já houve tempo mais que suficiente para o provisionamento de valores a garantir a sua subsistência, ou mesmo para reinserção no mercado de trabalho. Ademais, tem-se que a decisão agravada não se equivocou em relação à interpretação da norma de regência, insculpida no art. 603 do CPC/2015, porquanto considerou incontroverso nos autos o
animus
de dissolver a sociedade empresária por ambos os contendores, cujo único ponto de divergência seria o momento para tanto, pois a parte agravante a tencionou somente para após a liquidação de sua cota-parte, fato que não tem o condão de excetuar a norma de regência contida naquele dispositivo legal. Isso porque, repise-se, a possibilidade de os sócios remanescentes perpetrarem irregularidades em relação aos haveres do sócio retirante, na ausência deste, afiguro se não inexistente, expressivamente reduzida, em virtude da intervenção de perito a ser nomeado pelo juízo para aquele mister. Decorrência lógica da conclusão ao norte, de outro bordo, é que qualquer ato de alteração patrimonial por parte dos sócios remanescentes deve aguardar o desfecho da apuração dos haveres, a fim de que sejam garantidos a higidez do balanço patrimonial da transição societária e, sobretudo, os direitos do sócio retirante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALAN SOUSA COSTA

interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº
0803617-30.2017.8.14.0015
, ajuizada em detrimento de
PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
.

Historiam os autos que a parte ora agravante formalizou o procedimento em epígrafe (Id. 2005954)
, noticiando, primeiramente, ser sócia da sociedade empresária ré/agravada, constituída, inicialmente, com Wanderley Marques Mello e demais sócios, este na qualidade de investidor e aquele na de detentor da expertise necessária à consecução do seu mister, respectivamente, de maneira que com a posterior expansão dos negócios, sobreveio a intenção de lhe excluírem da sociedade, pois já não teria mais utilidade, inclusive restringindo o seu
prolabore
e seu acesso à sede empresarial, o que teria sido deliberado em reunião dos sócios. Outrossim, tencionou a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, no sentido de serem suspensas as referidas deliberações, inclusive qualquer alteração do contrato social, a fim de ser mantida no quadro societário e percebendo o
prolabore
no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Inicialmente,
o juízo de origem concedeu parcialmente a tutela jurisdicional ao norte, conforme se depreende do teor da decisão de Id. 2680048 dos autos de origem
, a qual ensejou a interposição dos Recursos de Agravo de Instrumento nº
0801985-14.2017.814.0000 e nº 0804403-85.2018.814.0000, distribuídos à minha relatoria.

Posteriormente,
em decisão de Id. 11037234, o juízo
a quo
houve por bem julgar parcialmente o mérito da ação
, determinando a retirada do sócio ora agravante da sociedade empresária agravada, em virtude da ausência de
afectio societatis
, bem como a revogação da tutela provisória de urgência outrora concedida e, finalmente, o prosseguimento do feito em relação tão somente à apuração dos haveres.

Irresignada,
a parte autora interpôs o presente recurso (Id. 2005954)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, eis que teria violado os princípios do contraditório substancial e da não surpresa, já que não foi oportunizada a sua oitiva prévia.
Meritoriamente
, sustenta a impossibilidade de julgamento parcial antecipado do mérito em relação ao pedido de saída da sociedade empresária formulado pela parte ora agravante na inicial do feito originário, pois o togado singular teria conferido interpretação equivocada ao art. 603 do CPC/2015, ao considerá-lo incontroverso nos autos, quando na verdade deveria ter sido feito somente após a apuração de haveres, conforme efetivamente requerido, não havendo que se falar em dissolução parcial societária consensual entre ambas, até porque a parte ora agravada, por sua vez, estaria querendo o seu afastamento sem nada apurar. Outrossim,
em sede de tutela provisória de urgência
, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os reflexos da decisão agravada e, consequentemente, restaurar o
status quo ante
, tanto em relação à sua permanência no quadro societário, quanto à percepção de
prolabore
até a efetiva apuração dos haveres para que não seja nesta prejudicado.

Meritoriamente
, pugnou pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória de urgência recursal.

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído, por sorteio, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior quem, vislumbrando a prevenção desta relatora, determinou a sua redistribuição (Id. 2010726).

Em virtude de meu afastamento por motivo de férias regulamentares (Id. 2023145),
a incumbência para a análise da urgência recursal alegada recaiu sobre o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 2066657)
, por força do §1º do art. 112 do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
o qual houve por bem atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando, assim, os reflexos da decisão agravada
.

A parte agravada opôs Recurso de Agravo Interno (Id. 2075964)
, insurgindo-se contra os termos da decisão supra.

Ato contínuo,
a parte agravada

apresentou contraminuta ao recurso principal de Agravo de Instrumento (Id. 2133187)
, esgrimando,
preliminarmente
, que não há que se falar em violação dos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, porquanto a exclusão da parte ora agravante teria se dado por requerimento dela própria, de maneira que seria impossível ela ter sido tomada de assalto com a referida decisão.
Meritoriamente
, refuta que o juízo de origem tenha conferido interpretação equivocada ao art. 603 do CPC/2015, pois ela própria teria requerido a sua retirada da sociedade empresária agravada e, dessa forma, foi dissolvida parcialmente a sociedade, em decorrência da incontrovérsia do pedido, eis que a parte ré/agravada não teria se oposto a ele, passando-se às etapas processuais seguintes, nos termos do art. 604 do mesmo diploma legal. Defende a regularidade da reunião societária realizada em 06/09/2017, pois teria preenchido todos os requisitos formais de instalação e deliberação necessários para a aprovação das matérias. Rechaça que a parte agravante tenha sido excluída da sociedade, pois apenas foi afastada, notadamente porque não seria sócio administrador, mas mero colaborador. Rebate a ocorrência de irregularidades relacionadas ao aumento de capital social, não havendo nos autos qualquer indício de prática de atos ilícitos, até porque a apuração de haveres ocorrerá mediante perícia contábil. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 2005958)
.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, ao julgamento direto do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome do princípio da economicidade processual, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado.

Relativamente à preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
,

afiguro insubsistente, pois como bem ponderou a parte agravada, o pedido de dissolução societária, embora requerido para após a apuração dos haveres, é intrínseco ao conhecimento da parte autora/agravante, eis que por ela própria formulado, o que naturalmente retira o caráter surpreendente da decisão que a deferiu anteriormente à apuração dos haveres, portanto, sentença parcial de mérito deferindo o pedido inicial em parte.

À propósito, soa incompatível o pedido de manutenção da parte agravante no quadro societário da parte agravada até a apuração dos haveres, com o de dissolução parcial desta, o que se torna evidente pelos excertos ilustrativos nesse sentido, extraídos do pedido principal,
litteris
:

- Id. 3113972-pág. 10
: Sabe-se que assim como a exclusão, o afastamento do sócio e a consequente suspensão de seu pro labore (VERBA ALIMENTAR!!) necessitam da ocorrência de faltas graves. Onde estão as graves acusações e as provas robustas do cometimento de atos atentatórios contra a empresa? Meros subterfúgios tais como alegações de dificuldade na convivência, por si só, não devem ensejar a execução da penalidade mais grave a ser aplicada numa sociedade, com prejuízo a sobrevivência do autor e de sua família.

- Id. 3113972-págs. 35/36
: Antes (
sic
) o exposto, requer-se:

(...)

3- A liquidação parcial da sociedade “Prime e Sea” em razão do Autor, mediante apuração de balanço especial, bem como levantamento pericial, que deverá apontar de forma concisa o real valor das quotas sociais do Sr. Alan Sousa Costa (levando-se em conta, por razoes óbvias, a participação societária que a holding detém nas outras empresas do grupo), devendo, para tanto, este MM. Juízo: (...)

Ademais, não houve qualquer inovação argumentativa por parte da decisão agravada sobre a qual já não tenha se manifestado a parte autora/agravante tanto no bojo da tutela cautelar antecedente, quanto do respectivo pedido principal, isso porque fundada aquela na quebra da
afectio societatis
, a qual é notória nos autos pelas manifestações de ambas as partes.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de dissolução parcial da sociedade empresária previamente à apuração dos haveres na espécie.

Pois bem, requereu na origem, a parte agravante, a dissolução parcial da sociedade empresária ora agravada, mas somente após a apuração dos respectivos haveres, reputando que a sua presença seria garantia de inibição de eventuais irregularidades em relação à liquidação de sua cota-parte pelos demais sócios.

Sucede que o acolhimento do referido pleito, além de ignorar a evidente inexistência da
afectio societatis
na espécie, seria medida inócua para o fim almejado pela parte agravante, porquanto a apuração dos haveres é mister incumbido a um terceiro, profissional técnico e isento de interesses na causa, portanto, um perito nomeado pelo juízo para este específico desiderato, a teor do art. 604 do CPC/2015:

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito
. (Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. HERDEIROS. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE LIQUIDANTE. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DE PERITO DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. 1. Cuida-se de recursos especiais oriundos de agravo de instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias exaradas durante a fase instrutória de ação de liquidação de quotas do sócio falecido e apuração de haveres para pagamento aos herdeiros. 2. A nomeação de liquidante somente se faz necessária nos casos de dissolução total da sociedade, porquanto suas atribuições estão relacionadas com a gestão do patrimônio social de modo a regularizar a sociedade que se pretende dissolver. 3.
Na dissolução parcial, em que se pretende apurar exclusivamente os haveres do sócio falecido ou retirante, com a preservação da atividade da sociedade, é adequada simplesmente a nomeação de perito técnico habilitado a realizar perícia contábil a fim de determinar o valor da quota-parte devida ao ex-sócio ou aos seus herdeiros
. 4. Recurso especial de Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira não conhecido. Recurso especial de Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso especial de Décio Freire e Advogados Associados e Décio Flávio Gonçalves Torres Freire parcialmente provido, a fim de afastar a figura do liquidante. (REsp 1557989/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) (Destaquei)

Outrossim, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor da parte agravante, uma vez que o acompanhamento da apuração dos haveres por um técnico afastará os eventuais prejuízos por ela receados, notadamente porque não se limita a um balanço contábil, mas consiste em apuração patrimonial como um todo, na esteira do que já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO DO CONTRATO SOCIAL A RESPEITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5/STJ. 1.
A forma da apuração de haveres, em caso da exclusão prevista no art. 1.030 do Código Civil, está disposta no art. 1.031 do mesmo diploma legal, caso não haja uma previsão específica no contrato social. Nesta hipótese, a apuração de haveres deve ocorrer na forma de perícia que avalie a situação patrimonial da sociedade no momento em que se efetuou, no plano fático, a exclusão do sócio, mediante um balanço especialmente levantado, que considere a situação patrimonial da empresa e não meramente contábil, justamente o que foi efetuado pelas instâncias ordinárias
. 2. O acórdão recorrido aferiu que o contrato social é omisso sobre o critério de apuração dos haveres e a adoção de entendimento contrário demanda interpretação de suas cláusulas, o que é vedado a teor da Súmula 5 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 492.491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018) (Destaquei)

Ainda, não se afigura o risco iminente que decorra da perda do
pró-labore
, a justificar a não dissolução parcial da sociedade até a apuração dos haveres, mormente porque há mais de três anos a parte agravante manejou a ação originária com o pedido de dissolução, fato que denota assumir as consequências desta, além do que já houve tempo mais que suficiente para o provisionamento de valores a garantir a sua subsistência, ou mesmo para reinserção no mercado de trabalho.

Ademais, tenho que a decisão agravada não se equivocou em relação à interpretação da norma de regência, insculpida no art. 603 do CPC/2015, porquanto considerou incontroverso nos autos o
animus
de dissolver a sociedade empresária por ambos os contendores, cujo único ponto de divergência seria o momento para tanto, pois a parte agravante a tencionou somente para após a liquidação de sua cota-parte, fato que não tem o condão de excetuar a norma de regência contida naquele dispositivo legal,
litteris
:

Art. 603.
Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução
, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. (Destaquei)

Isso porque, repise-se, a possibilidade de os sócios remanescentes perpetrarem irregularidades em relação aos haveres do sócio retirante, na ausência deste, afiguro se não inexistente, expressivamente reduzida, em virtude da intervenção de perito a ser nomeado pelo juízo para aquele mister.

Decorrência lógica da conclusão ao norte, de outro bordo, é que qualquer ato de alteração patrimonial por parte dos sócios remanescentes deve aguardar o desfecho da apuração dos haveres, a fim de que sejam garantidos a higidez do balanço patrimonial da transição societária e, sobretudo, os direitos do sócio retirante.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso principal de Agravo de Instrumento, para, REVOGANDO a tutela provisória de urgência recursal, MANTER incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, CONDICIONANDO, no entanto,
ad cautelam
, qualquer alteração patrimonial da sociedade empresária ao desfecho da apuração dos respectivos haveres. No mais, resta, pois, PREJUDICADO o recurso incidental de Agravo Interno.

Belém/PA,
03 de novembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/01/2021